Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de anulação de auto de infração por deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Recurso da autora visando à procedência dos pedidos.

2 – Infração de trânsito. Presunção relativa de veracidade e legitimidade. Aos atos administrativos conferem-se presunção de relativa veracidade e legitimidade, que pode ser elidida. A alegação da autora de que não deu passagem pela esquerda para o veículo do DER quando solicitado em razão do grande fluxo de carros por ocasião do horário de pico, além das obras na pista e velocidade máxima da via, não constitui motivo suficiente para afastar a presunção de legitimidade que goza o auto de infração lavrado em decorrência da violação ao art. 198 do CTB: “Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado”. Se o acervo probatório não evidencia irregularidade no auto de infração, a improcedência do pedido se impõe. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L